Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOIS ACORDOS. HOMOLOGAÇÃO POR JUÍZOS DIVERSOS.
1. O cumprimento da sentença será efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC.
2. A homologação de acordo por dois Juízos diversos faz surgir dois títulos executivos extrajudiciais. Todavia, aquele que primeiro homologou a transação deverá processar e julgar o cumprimento da sentença.
3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Quarta Vara Cível de Taguatinga.